Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720865-36.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRISMAR CAMPOS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em desfavor da AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS: Defiro a gratuidade. O direito de construir, tanto sobre imóvel público como sobre o particular, condiciona-se à prévia licença (alvará de construção), assim como a utilização da edificação concluída condiciona-se à aprovação retratada na carta de "habite-se". A edificação clandestina, assim entendida a que é erguida sem as licenças administrativas pertinentes, sujeita-se à ação fiscalizatória do estado, relativa ao poder-dever de polícia. No exercício do poder de polícia, que é imperativo e autoexecutório, a Administração é autorizada, pelo Código de Obras e Edificações do DF, a executar a demolição da obra clandestina, caso o próprio infrator não remova a lesão de direito. A exigência de licenciamento administrativo não decorre de mero capricho do legislador. Funda-se em razões de segurança, de respeito ao ordenamento urbanístico e ambiental, de salubridade pública etc., todos aferidos pelo processo de licenciamento. Sem o licenciamento, a edificação pode representar risco tanto aos seus usuários, como à comunidade em geral, como é o caso de quem, como a autora, edifica sob a linha de transmissão de energia elétrica. Ou seja: em caso de um possível acidente, como um rompimento das linhas de transmissão, os eventuais hóspedes do estabelecimento da autora que estivessem no recinto sob as mesmas linhas correriam imenso risco à vida e integridade física, ao mesmo tempo em que os técnicos da empresa fornecedora de energia teriam dificuldade para acessar a estrutura de transmissão, o que implicaria sérios prejuízos a muitos. Trocando o acima considerado em termos jurídicos: o pedido não apenas padece de remotíssima plausibilidade jurídica, mas também ostenta grave periculum in mora invertido, representado pelo desprestígio ao ato administrativo aparentemente hígido e pelos riscos aos interesses da coletividade e mesmo dos usuários da edificação clandestina. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. A Agravante sustenta que, de acordo com o artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018, a intimação demolitória somente é cabível quando se tratar de obra ou edificação que não seja passível de regularização, o que não é o caso dos autos, uma vez que a Companhia Energética de Brasília se prontificou a remanejar a rede elétrica que perpassa o imóvel. Salienta que a suspensão da ordem demolitória não acarreta qualquer prejuízo, uma vez que a situação de fato perdura há mais de quatro anos sem que tenha sido notificada acerca da suposta irregularidade pelo Poder Público. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão do ato administrativo demolitório, até que seja exaurida a discussão quanto à sua legalidade”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A intimação demolitória (fls. 29/30 ID 17361054) está lastreada nos artigos 15, inciso III, 52 e 124, inciso V, e 133 da Lei Distrital 6.138/2018, verbis: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: V - intimação demolitória; (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Numa abordagem sumária, no entanto, não é possível descartar, antes de um aprofundamento probatório, a possibilidade de adequação da edificação ao Código de Edificações do Distrito Federal, conforme sinaliza o documento de fl. 49 ID 17361054. É de se consignar, demais disso, que está pendente de julgamento recurso administrativo (fl. 31 ID 17361054) e que parece se tratar de situação de fato que perdura há muito tempo. Nesse contexto, a cautela recomenda a concessão da tutela de urgência, pois do contrário eventual reconhecimento do direito subjetivo da Agravante seria minado juridicamente pela concretização do dano que se procura evitar. Presentes, pois, no plano da cognição sumária, os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para o deferimento da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de praticar qualquer ato demolitório até o julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 02 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator